Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Recurso inominado. Consumidor. Bancário. Cessão de crédito. Dívida quitada junto à cessionária. Manutenção de informação de débito em aberto no aplicativo do banco cedente. Ausência de negativação. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência do pedido para determinar que o réu promova a imediata retirada da mensagem de débito quitado do aplicativo, regularizando a situação da autora. O pedido de condenação por danos morais foi julgado improcedente (ID 80563954).
1.1. Em suas razões recursais (ID 80563958), a autora/recorrente requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a manutenção da informação inverídica de débito por meses, mesmo após a quitação e diversas tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero dissabor.
1.2. O réu/recorrente, por sua vez (ID 80563967), interpôs recurso pugnando pela reforma integral da sentença para afastar a obrigação de fazer, sob o argumento de que a informação exibida no aplicativo ("cessão de carteira") é um status sistêmico interno, imutável por razões técnicas e regulatórias, e que não representa cobrança ativa, sendo o cumprimento da obrigação materialmente impossível.
1.3. Contrarrazões do réu e da autora pela manutenção da sentença (ID 80563965 e 80563973).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a manutenção de informação de débito em aplicativo após quitação configura falha na prestação do serviço e se a obrigação de fazer imposta é exequível; (ii) determinar se a manutenção indevida da informação, sem negativação ou cobrança externa, configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora.
4. Conforme os autos, é incontroverso que a autora quitou a dívida oriunda do contrato no 2306500010488224208 em 05.03.2024, perante a empresa cessionária "ACERTO GRUPO INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS", conforme atesta a carta de quitação (ID 80563900). Não obstante, mesmo a quitação da dívida com a empresa cessionária, permanecia no aplicativo do réu a mensagem “Sua dívida foi cedida para a empresa Acerto. Para negociar, toque em ‘Negociar dívida’ e confira as opções. Caso já tenha realizado o acordo e pagamento, favor desconsiderar esta mensagem” (ID 80563951).
5. A manutenção de informação incorreta no aplicativo da instituição financeira, mesmo após a comprovação da quitação do débito, configura falha na prestação do serviço. O dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de manter seus registros atualizados e precisos. A alegação de impossibilidade técnica para alteração de um status sistêmico não exime o fornecedor de sua responsabilidade, uma vez que os riscos inerentes à sua atividade empresarial não podem ser transferidos ao consumidor.
6. Além disso, o fornecedor tem o dever legal de corrigir imediatamente informações inexatas ou erradas sobre o consumidor em seus cadastros e bancos de dados, conforme Art. 43, § 3o, do CDC, que estabelece que, ao encontrar qualquer erro, o consumidor pode exigir a retificação. Nesse toar, irreparável a condenação do réu, pelo Juízo sentenciante, à imediata retirada da mensagem de débito do aplicativo, regularizando a situação da consumidora.
7. Lado outro, eventual impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de retirada da mensagem de pendência financeira no aplicativo deve ser analisada pelo juízo de origem em execução.
8. Por fim, para a configuração do dano moral, não basta a mera ocorrência de um dissabor ou aborrecimento. É necessária a demonstração de que o fato transcendeu a normalidade, atingindo de forma relevante os direitos da personalidade. No caso concreto, embora a situação tenha gerado desconforto, não há provas de que a manutenção da informação no aplicativo tenha resultado em consequências externas gravosas, como negativação do nome da autora.
9. A situação vivenciada pela consumidora enquadra-se no conceito de mero aborrecimento cotidiano. A inclusão de débito em plataforma restrita ou a manutenção de status interno sem exposição a terceiros não acarreta, por si só, dano moral, inexistindo prova de exposição a situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico.
V. Dispositivo
10. Recursos desprovidos.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno os recorrentes vencidos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Diante do pedido de gratuidade de justiça ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança em face da autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.